Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO CONDUTOR. EMBARGOS PARCIALMENE ACOLHIDOS. CORREÇÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Contradição apontada na parte dispositiva do voto condutor. Embargos parcialmente acolhidos. Correção realizada. Contradição afastada.
2. Os embargos de declaração são cabíveis para as devidas correções dos provimentos jurisdicionais, sem que se rediscutam as causas.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.